Tribunal: TJDFT
Processo: 0023814-18.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023814-18.2013.8.07.0001 RECORRENTE: SIRLEI BARROS ROCHA RECORRIDO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por SIRLEI BARROS ROCHA contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 39301841), cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. TEMA 882 DO STJ E 492 DO STF. DISTINÇÃO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. 1. O condomínio autor foi constituído na forma de associação de moradores e restando comprovado nos autos que a ré anuiu voluntariamente com a cobrança das taxas condominiais fixadas em assembleias gerais, não há que se falar em ilegitimidade ativa do condomínio autor. 2. A tese firmada no RE 695.911/SP (Tema 492), ata publicada em 08/01/2021, de que "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”, não se aplica ao presente caso, isso porque embora o referido precedente tenha tratado de uma estrutura habitacional denominada “condomínio”, no Estado de São Paulo a situação fundiária e habitacional diverge-se do Distrito Federal. 3. Quanto aos entendimentos firmados nos recursos REsp 1.280.871/SP e REsp 1.439.163/SP no sentido de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (Tema 882) também não incide no caso vertente, pois os precedentes citados dizem respeito à impossibilidade de se impor a obrigação de pagar as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não associados ou que a elas não anuíram, situação diversa da hipótese vertente, em que a associada anuiu com a cobrança. 4. Considerando que há demonstração de que a autora é proprietária de imóvel no condomínio autor, deve ser responsabilizada pelo pagamento das despesas referentes à associação que aderiu. 5. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Apelo não provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882 do STJ), e o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do RE 695.911/SP (Tema 492 do STF), ambos sob o regime dos precedentes, assentaram que: TEMA 882 DO STJ: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). TEMA 492 DO STF: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei no 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE no 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei no 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei no 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE no 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. (RE 695.911/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/4/2021). Nesse contexto, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelas Cortes Superiores nos citados representativos, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos apelos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031